Tribunal: TJPA
Processo: 0800017-45.2019.8.14.0107
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11807 - Tarifas
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800017-45.2019.8.14.0107

APELANTE: RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

REPRESENTANTE: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em NÃO CONHECER o recurso de agravo interno, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de agravo interno interposto por RAIMUNDA FERREIRA DA SILVA contra decisão monocrática por mim proferida que não conheceu do recurso de apelação por ela interposto em virtude de ausência de impugnação específica da sentença.

O
decisum
impugnado foi lavrado da seguinte forma:

“Compulsando os autos, constato que a demanda foi julgada improcedente sob o motivo de que a Autora, ora Apelante, valia-se de outros serviços bancários (empréstimo pessoal, seguro prestamista, título de capitalização etc.) inerentes a uma conta corrente. Logo, ela não realizava apenas saques e extratos dentro do limite previsto no artigo 2º, inc. I da Resolução n° 3.919/2010 do Banco Central[1] (BACEN) para que fosse beneficiada da isenção de tarifas. Em vista disso, o juízo a quo entendeu que a parte não tem direito à devolução dos valores correspondentes aos serviços usufruídos.

Ao analisar a apelação, percebo que a Apelante não refutou tais fundamentos trazidos na sentença, limitando-se a repetir alegações transcritas em sua petição inicial, como: o convênio existente entre INSS e as instituições bancárias para pagamento de benefícios; as resoluções do BACEN; teses gerais sobre nulidade (ou inexistência) do negócio jurídico segundo o código civil.

Assim, mesmo ciente dos motivos que levaram à improcedência da presente ação, a Recorrente não trouxe qualquer defesa relacionada à matéria, deixando, então, de combater os motivos de fato e de direito apontados pelo juízo originário.

Como se sabe, os recursos, em regra, sujeitam-se ao princípio da dialeticidade, o qual impõe ao Recorrente o dever de impugnar os argumentos da decisão que se pretende ver reformada, sob pena de, não o fazendo, ter seu recurso inadmitido.

Eis o que dispõe a Corte Superior sobre a matéria:

(...)

Por fim, destaco que o art. 1.013 do CPC dispõe que somente serão levadas à apreciação e julgamento do Tribunal, por meio de apelação, as matérias impugnadas, o que não sucedeu na presente hipótese, pois a Apelante deixou de desenvolver argumentação específica e imprescindível para atacar a sentença vergastada.

Ante o exposto, considerando que as razões delineadas no apelo estão dissociadas do decisum atacado, decido NÃO CONHECER a Apelação ante sua manifesta inadmissibilidade por ofensa ao princípio da dialeticidade, com fulcro nos artigos 932, inciso III c/c 1.013 do Código de Processo Civil.”

Em resumo, aduz que decisão recorrida não analisou as provas constantes nos autos, especialmente porque a agravante não tem nenhum vínculo contratual com o Banco agravado. Diz que a instituição financeira sequer juntou comprovante da solicitação da conta corrente ou mesmo termo de adesão da conta. Requer aplicação do CDC e que seja reconhecida a responsabilidade da casa bancária pela indisponibilização indevida do serviço de conta corrente.

Ao final, postulou pela reconsideração do
decisum
, ou a submissão do agravo interno ao órgão colegiado.

Nas contrarrazões, o agravado manifesta-se pelo não conhecimento do agravo interno porque não impugnou os fundamentos da decisão agravada e, caso haja admissibilidade do recurso, pugnou pelo seu desprovimento.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na pauta de julgamento do plenário virtual.

Belém, 21 de outubro de 2023.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

1.

Análise de Admissibilidade:

A presente irresignação não ultrapassa o exame da admissibilidade.

De acordo com o §1º do art. 1.021, CPC
, “na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada”
. Ademais, cediço que quando não houver rebate dos pontos que foram decididos na decisão que pretende rever, caracteriza-se violação ao princípio da dialeticidade e, por via de consequência, o recurso não deve ser conhecido.

Pois bem. Da leitura das razões recursais, nota-se que, mais uma vez, a agravante deixou de confrontar a fundamentação do ato judicial impugnado.

Na decisão que ora se recorre, deixei de conhecer o recurso de apelação justamente porque, naquela oportunidade, não houve enfrentamento dos fundamentos lançados na sentença. Já a irresignação quanto ao julgamento monocrático do apelo, igualmente não foi enfrentado sobre a caracterização de violação à dialeticidade. A recorrente se limitou a defender argumentos de mérito (tais como ausência de vínculo jurídico com o Banco e a falta de apresentação de comprovante da solicitação de conta corrente), os quais sequer chegaram a ser apreciados na decisão vergastada.

Ora, tal circunstância revela a inadmissibilidade do recuso por, novamente, infringir o princípio da dilatecidade.

Com essas considerações,
NÃO

CONHEÇO
do agravo interno.

É o voto.

Belém,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 22/11/2023